Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-19.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001252-19.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito do
c
onsumidor
e bancário
. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios acima da média de mercado. Abusividade configurada.
Seguro.
Venda casada não caracterizada. Cobrança de tarifas bancárias. Registro de contrato e avaliação do bem. Serviço
s
prestado
s
. Onerosidade excessiva parcialmente comprovada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que se discute a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem e seguro), sob a alegação de abusividade, ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e venda casada, com pleito de recálculo das parcelas, restituição dos valores pagos em dobro e adequação dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios em razão da divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado; (ii) determinar se houve venda casada na contratação de seguro; (iii) definir a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (29,11% ao ano) supera significativamente a taxa média de mercado vigente à época da contratação (18,88% ao ano), caracterizando onerosidade excessiva e autorizando a revisão contratual com base no art. 51, IV e §1º, do CDC e na tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

4. A contratação do seguro encontra respaldo contratual com cláusula expressa de opção e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, afastando a configuração de venda casada, conforme jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ.

5. A tarifa de registro do contrato no valor de R$ 197,25 encontra respaldo documental quanto à efetiva prestação do serviço e não revela onerosidade excessiva, sendo válida sua cobrança.

6. A tarifa de avaliação do bem, fixada em R$ 570,00, embora tenha sido efetivamente prestada, revela onerosidade excessiva em relação aos valores médios de mercado, devendo ser reduzida ao montante de R$ 317,39, nos termos do Tema 958 do STJ.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: devolução simples para cobranças até 29/03/2021 e em dobro para cobranças a partir de 30/03/2021, se verificada cobrança indevida.

8. Os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do evento danoso, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula 43 do STJ; contudo, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2024) e REsp 1.795.982/SP.

9. Diante da sucumbência mínima da parte autora, impõe-se ao réu o ônus integral da sucumbência, com base de cálculo dos honorários advocatícios fixada sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido em parte para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 10/8/2020; e a revisão do valor cobrado para avaliação do bem ao montante de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos); invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros delineados no corpo do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8001252-19.2023.8.05.0150
, em que é apelante
ANTONIO JORGE SOUZA NEVES

e apelado
BANCO ITAU S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.